Tribunal: TJDFT
Processo: 0703358-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por KLEUBER JOSÉ DE AGUIAR VIEIRA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL consubstanciado no Despacho SEI-GDF no 12283796 do Processo Administrativo no 00040-0006403/2018-04, que indeferiu o pedido de isenção de imposto de renda pessoa física, requerido sob a alegação de que o impetrante se enquadra nas disposições do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, em virtude de diagnóstico de cardiopatia grave (Taquicardia Ventricular Catecolaminérgica). Alega o impetrante, em suma, que exerce o cargo de Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Federal e que foi diagnosticado como portador de cardiopatia grave (Taquicardia Ventricular Catecolaminérgica), motivo pelo qual, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, faz jus à isenção do pagamento de imposto de renda sobre os seus rendimentos. Aduz que “tem de arcar com os altos custos do tratamento que além da via medicamentosa, requer uma atenção profissional específica, tais como cardio/arritmologista, conforme o Laudo Pericial. Portanto, o servidor tem grande parte de sua renda comprometida pelo tratamento de sua moléstia”. Aponta a existência de precedente favorável ao seu pleito, consubstanciado no acórdão proferido em sede de Embargos Infringentes no 0009540-86.2009.4.01.3300 no TRF1, Quarta Seção, Desembargador Relator Federal Luciano Tolentino, julgado em 30/11/2013. Esclarece que “segundo o princípio da literalidade, porque na norma em questão, o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/1988: 1) não há menção à natureza do rendimento por quem sofre de moléstia grave dever ser de aposentadoria, 2) agruparam-se as circunstâncias mistas do aposentado por acidente em serviço e as circunstâncias subjetivas de quem sofre determinados males e 3) trata-se de zeugma”. Ressalta que “a existência de duas hipóteses de isenção no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 não se trata de uma suavização da regra tributária, o que implicaria na possibilidade de o Poder Judiciário exercer atividade legislativa, afrontando a separação de poderes. Não, não se trata de usurpação de competência legislativa pelo Judiciário, mas sim de interpretar a norma conforme a literalidade objetivada pelo legislador, fundada em juízo de conveniência e oportunidade, concernente na tutela dos rendimentos dos gravemente enfermos, para que despendem com os tratamentos necessários, ao não incidir imposto de renda”. Requer a concessão da medida liminar para determinar que a Impetrada proceda ao depósito em juízo dos valores correspondentes ao desconto do imposto de renda sobre os rendimentos do Impetrante e, no mérito, a concessão da segurança, para declarar o direito do impetrante à isenção do Imposto de Renda sobre seus rendimentos, com base no artigo 6o, inciso XIV da Lei 7.713, de 1988. Custas (ID 22955093). Indeferi o pedido liminar (ID 23002254). Manifestação do Distrito Federal, onde foram arguidas a preliminares de inadequação da via eleita, dada a necessidade de produção de prova pericial, de afronta a coisa julgada (processo no 07065971120198070000) e de ilegitimidade passiva. Parecer do Ministério Público pelo desinteresse de intervir no feito (ID 24805548). Através da petição de ID 24845923, o impetrante informa que o presente feito foi redistribuído por equívoco, motivo pelo qual pugna pelo seu encerramento. Com efeito, o impetrante pode, a qualquer tempo, desistir da ação mandamental. No caso, o pedido de desistência do mandado de segurança revela-se regular, pois devidamente firmado por advogada constituída nos autos (ID 11856849 e 11856869). Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do mandado de segurança, para que produza seus efeitos legais. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se.